Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-37.2017.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-37.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REPITSI XAVANTE - CPF: 702.918.891-82 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC – PROLAÇÃO DE SENTENÇAS SEMELHANTES EM AÇÕES COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS SIMILARES – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DA VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo extensa fundamentação decisória, contra a qual inclusive discorreu longamente a parte recorrente, não há falar em nulidade da sentença. 2. Não há cerceamento de defesa pela simples negativa de inversão do ônus da prova. 3. Não há suspeição do magistrado se não configurada hipótese do art. 145 do CPC. 4. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 5. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis. 6. “Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1001546-37.2017.8.11.0021 – CLASSE 198 – CNJ – ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REPITSI XAVANTE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1001546-37.2017.8.11.0021), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido por não divisar a alegada existência de dolo da instituição financeira/ré/apelada quando da celebração do contrato, já que satisfatoriamente demonstrado que, ao contrário do que afirma a autora/apelante na petição inicial, ela recebeu, sim, o valor do empréstimo objeto do contrato efetivamente celebrado e que preenche todos os requisitos formais de validade, e por entender que, não havendo falar em anulabilidade do negócio jurídico, não há falar também em repetição de indébito e nem em indenização por dano moral; a sentença ainda revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido e condenou a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. doc. Num. 3411234 - Pág. 1/8).

A autora/apelante requer, preliminarmente, reforma da sentença para que seja restabelecido o benefício da assistência judiciária gratuita dizendo que recebe “
mensalmente o valor de um salário mínimo, qual seja, R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme faz prova em anexo por meio de extrato emitido pelo INSS
” (sic – cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 6/7).

Argui, ainda em sede preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, dizendo, nesse ponto, que o juiz “
se limitou de forma genérica a fazer afirmações acusatórias e suposições em relação à conduta do causídico, aduzindo que este propôs inúmeras ações iguais em curto período de tempo na mesma comarca, alegando ser com intuito meramente de abarrotar o Judiciário, pois não passam de fundamentos ‘pífios’
”, restando claro, pois, que “
não foi analisado o principal argumento trazido aos autos
”, que é “
o desconhecimento de empréstimo realizado junto a instituição financeira, bem como a irregularidade formal existente no referido contrato
” (sic – cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 8).

Discorre, ainda, sobre a ocorrência de cerceamento de defesa por negativa de inversão do ônus da prova (cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 9/13).

Afirma que não houve o ajuizamento de diversas ações idênticas versando sobre nulidade/inexistência de contratos celebrados com Bancos por índios, como apontado pelo juiz, jurando que, “
apesar das ações possuírem pedidos imediatos equivalentes os mediatos são diversos, haja visto direitos subjetivos diferenciados
” e que “
em muitas das demandas a parte ré também é diversa
”; aduz, ainda, que “
foi proferida a mesma sentença para o caso de pessoas brancas e analfabetas
” (cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 14).

Ainda pontuando a semelhança entre a sentença apelada e as decisões terminativas proferidas nas ditas ações idênticas, afirma a suspeição do juiz, anotando, nesse ponto, que “
o Magistrado
‘a quo’
prolatou inúmeras sentenças idênticas nas ações ajuizadas por este Advogado e, o principal argumento para o seu convencimento foram alegações pessoais em face deste Causídico, o que demonstra a conduta descomedida e acusatória daquele
”.

Assevera que “
o Magistrado juntou a mesma sentença
(...)
em caso totalmente diverso ajuizado por este causídico
”, envolvendo pessoa física e a empresa Energisa, e, “
não satisfeito, o Juiz
(...)
juntou a mesma sentença em casos ajuizados por outro advogado
”, restando claro, assim, “
que o Magistrado simplesmente buscou o nome deste Causídico no Sistema do PJE e inseriu a sentença sem analisar cada caso ajuizado, o que demonstra uma perseguição pessoal
” (sic – cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 15/21).

Finalmente abordando o mérito da causa, reafirma que “
não recebeu qualquer valor do empréstimo que está sendo descontado de seu benefício previdenciário
” e que “
não realizou nenhum contrato de empréstimo com a instituição financeira
”; rebate a assertiva decisória de que “
há um lapso temporal considerável entre o desconto ilegal e o ajuizamento da ação
” dizendo que “
a situação mencionada no trecho na r. sentença é um caso em si, não devendo ser analisado de forma a generalizar os demais, isso porque, na presente demanda o lapso temporal foi de 06 meses
”, e essa lapso é plenamente justificado pelo “
elevado grau de hipossuficiência dos autores
”, que “
acreditam que os descontos eram realizados pelo próprio governo e somente com o passar do tempo e comunicações entre os integrantes das aldeias descobrem que foram vítimas de empréstimos irregulares
” (sic – cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 21/29).

Afirmando, ainda, que “
as instituições financeiras, reconhecendo a fraude contratual realizada, procuraram o causídico e formalizaram acordos, inclusive já, na maioria dos casos, sido homologados por sentença pelo Juiz Singular
”, pede provimento do recurso para que seja restabelecido o benefício da assistência judiciária gratuita; acolhida a arguição de suspeição; anulada a sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, para que o ato sentencial seja reformado para o que pedido seja julgado procedente (cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 31/32).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 23344458 - Pág. 1/5).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, os argumentos recursais relativos às arguições preliminares são metajurídicos e não justificam anulação da sentença ou reconhecimento da suspeição do juiz, seja porque há extensa fundamentação sentencial, tanto que o recurso devota laudas e mais laudas em críticas pontuais à decisão terminativa, seja porque as alegações relativas à suspeição não se amoldam às hipóteses do art. 145 do CPC e, ademais, não encontram mínimo respaldo probatório.

De qualquer forma, cabe tecer alguns comentários reflexivos sobre as afirmações, apenas para pontuar as diversas contradições e inconsistências desses argumentos padecentes de fundamentos verdadeiramente jurídicos.

Sobre as alegações de que o juiz “
se limitou de forma genérica a fazer afirmações acusatórias e suposições em relação à conduta do causídico
” (sic – cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 8), anoto que, para justificar a alegada suspeição, o advogado igualmente fez diversas acusações e suposições quanto à conduta do magistrado, notadamente quando afirma que ele “
buscou o nome deste Causídico no Sistema do PJE e inseriu a sentença sem analisar cada caso ajuizado
” (sic – cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 15/21), ou seja, para justificar suposta perseguição de lá para cá, pratica a mesmíssima conduta daqui para lá. Poderíamos, realmente, falar em suspeição?

Ademais, se não fosse verdade que houve ajuizamento de uma enxurrada de ações similares em favor de um pequeno (não tão pequeno assim) grupo de pessoas com características pessoais semelhantes (analfabetismo, índios não integrados à sociedade e afins), qual a justificativa para a impressionante semelhança entre as petições iniciais de todas as demandas mencionadas? Simples leitura daqueles documentos mostra que são
destacados
precisamente os pontos variáveis entre as demandas, como idade do autor, valor das parcelas, número do contrato, data de sua celebração, etc., o que, obviamente, facilita muito a atividade profissional do causídico, que detém um modelo de petição inicial e apenas o alimenta com os dados variáveis após rápida olhadela nos pontos já
destacados
e que, por isso, saltariam aos olhos de qualquer leitor.

Justifica-se plenamente, então, a prolação de sentenças semelhantes em ações com causas de pedir e pedidos semelhantes; aliás, estranho seria se, diante de casos idênticos, o magistrado decidisse de maneiras diferentes. Seria esse o desejo do causídico?

Ademais, se houvesse essa alegada vendeta do juiz em relação ao advogado que patrocina a causa, e se não houvesse mínima suspeita sobre sua conduta profissional quanto ao ajuizamento de um número ainda desconhecido de ações semelhantes, como é possível que ele saiba que houve prolação de sentença idêntica em processo em que não atua e nunca atuou?

E se houve essa alegada “
busca do nome do advogado no Sistema PJe
” para viabilização da odiosa perseguição judicial, como é possível que tenha sido proferida decisão similar em processo no qual ele não está registrado?

Encerrando essas anotações, pontuo também que a celebração de acordo em processos diversos não podem influenciar na resolução jurídica da celeuma; aliás, trata-se de ponto que, verdadeiramente, sequer deveria ser mencionado nesse voto, porque absolutamente irrelevante.

Enfim. Rejeito essas arguições preliminares e passo à análise meritória da questão, com a qual se confunde a arguição de cerceamento de defesa.

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, tendo sido vítima de fraude.

Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 541831954, e condenado o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados em seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu contestou afirmando que existe, sim, relação jurídica com a autora, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu trouxe aos autos a cópia do “
Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Com Desconto em Folha de Pagamento
” e dos documentos pessoais da autora, além de extratos das operações

(cf. Num. 3411225 - Pág. 1/73).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, pois não trouxe aos autos qualquer prova de que não lhe foi disponibilizado o valor referente ao contrato de empréstimo que diz desconhecer, documento este que era de fácil acesso, não se aplicando ao caso a inversão do ônus da prova; também entendeu o magistrado que não há falar em invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão de a autora ser indígena ou analfabeta, eis que a atitude da parte contraria os princípios da “
boa-fé objetiva
” e de que “
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
” (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), já que em nenhum momento a parte autora diz que não recebeu os valores do empréstimo ou que, assim que foi depositado em sua conta, devolveu o valor por ser ela indesejado e indevido.

Entendeu o MM. Juiz, lado outro, que o Banco provou satisfatoriamente a efetiva contratação, a disponibilização dos valores objeto do empréstimo, e, ainda, a regular relação contratual havida até o ajuizamento da ação.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, “
in verbis
”:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

As alegações tecidas pela autora/apelante não são corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta;

pelo contrário, limita-se a alegar que não contratou o empréstimo, imputando à parte adversa o ônus da prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado.

O ônus probatório foi invertido em face do Banco que, por sua vez, trouxe provas cabais da transação, incluindo a fotocópia de documentos pessoais da autora/apelante, além do contrato bancário no qual consta sua assinatura datilográfica e rubrica de duas testemunhas (cf. doc. Num. 3411225 - Pág. 1/2).

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Ademais, mais uma prova da utilização de petições similares pelo nobre advogado que se queixa da prolação de sentenças similares reside no fato de que, ao contrário do afirmado no apelo, o lapso temporal entre a contratação (início dos descontos no benefício previdenciário) e o ajuizamento da demanda não é de apenas seis meses (cf. doc. Num. 3411236 - Pág. 25).

Na verdade, a demanda foi ajuizada em 17/10/2017, ao passo que a operação bancária foi contratada em julho/2014, ou seja, mais de três anos depois, causando estranheza o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de quase quarenta parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário, justamente na mesma época em que surgiu pelo interior do Estado uma enxurrada de demandas idênticas envolvendo indígenas contraentes de empréstimos bancários alegadamente desconhecidos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Finalmente, quanto à assistência judiciária gratuita, anoto a
ntes de mais nada, que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como de fato fez.

No caso, é verdade que a apelante não se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem de sua renda e sua quantificação mensal, mas essa nuance, por si só, não autoriza a dispensa/suspensão da exigibilidade da taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, devendo, pois, ser mantida a conclusão sentencial revocatória da benesse.

A propósito, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerado a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020